Tribunal: TJDFT
Processo: 0786682-57.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO ANALISADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO NÃO APRECIADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de processo administrativo disciplinar, no qual foi aplicada pena de prisão administrativa. O autor alegou cerceamento de defesa pela ausência de apreciação de pedido de dilação de prazo para interposição de recurso administrativo.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a admissibilidade de pedido novo formulado apenas em réplica e reiterado na apelação; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa no processo administrativo, em razão da não apreciação do pedido de dilação de prazo recursal.
III. Razões de decidir
3. Não se conhece o aditamento de pedido inicial feito em réplica e sem observância do art. 329, II, do CPC, sob pena de supressão de instância e por configurar inovação recursal.
4. O prazo recursal no processo disciplinar militar é de cinco dias úteis, conforme o art. 54, §2o, do Decreto no 4.346/2002, não havendo previsão legal para sua dilação.
5. O pedido de dilação não possui efeito suspensivo nem interrompe o prazo recursal.
6. Não se demonstrou prejuízo concreto à defesa, sendo inaplicável a nulidade do ato administrativo por ausência do aventado vício insanável.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
8. Teses de julgamento: 1. “A apresentação de pedido novo em réplica, sem consentimento do réu, configura inovação recursal e não pode ser conhecida pelo Tribunal.” 2. “A ausência de apreciação de pedido de dilação de prazo recursal, sem previsão legal e sem demonstração de prejuízo concreto, não configura cerceamento de defesa.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, §3o; 1013, §1o; 329, II; Decreto no 4.346/2002, art. 54, §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1830055, 0727696-95.2023.8.07.0000, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 07/03/2024, DJe 03/04/2024.